Tribunal: STF
Processo: RE 1124114
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. MATRÍCULA DE CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE EM CRECHE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. ALEGADA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE SUA OCORRÊNCIA: ART. 323 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).